Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007685-71.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MARIA OLIMPIA STRADIOTTI - CPF: 293.891.988-36 (EMBARGANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MANOEL registrado(a) civilmente como MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ - CPF: 266.617.268-65 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE - CPF: 784.854.877-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007685-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA OLIMPIA STRADIOTTI, CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE NOVA DATA DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO SÍNCRONA. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO. RESOLUÇÃO TJMT/OE No 08/2025. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECENAL. TEMA REPETITIVO No 1019 DO STJ. MARCO INICIAL. DATA DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO ESGOTAMENTO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão indenizatória, reformou sentença de procedência proferida em ação de desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Cuiabá, na qual as autoras pleiteavam indenização pela incorporação de imóvel de sua propriedade ao patrimônio público para implantação de logradouro público. As embargantes sustentam nulidade por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de intimação da nova data de julgamento após adiamento da sessão anteriormente designada para sustentação oral, bem como erro de fato e omissão na análise da prescrição, especialmente quanto à aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de nova intimação após a transferência do processo do Plenário Virtual para sessão síncrona; e (ii) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória sem considerar a suspensão do prazo decorrente de requerimento administrativo formulado pelas embargantes, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa. A transferência do processo do Plenário Virtual para sessão síncrona, decorrente de pedido de destaque formulado pelas próprias embargantes, dispensa nova publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, nos termos do art. 11, §5o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025. De igual modo, os processos expressamente adiados ficam automaticamente incluídos na sessão subsequente, independentemente de nova intimação, conforme o art. 12 da mesma resolução.

4. A alegação de surpresa processual é incompatível com a conduta da própria parte embargante, que requereu expressamente o destaque do processo da pauta do Plenário Virtual para viabilizar a sustentação oral em sessão síncrona, demonstrando inequívoca ciência da inclusão do feito em pauta e da dinâmica procedimental adotada pelo Tribunal. A provocação da alteração da modalidade de julgamento pela própria parte afasta qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Não há omissão quanto à prescrição. O acórdão embargado aplicou corretamente o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1019, segundo a qual o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos. Não se pode admitir que requerimento administrativo formulado após o esgotamento do prazo prescricional produza o efeito de restaurar pretensão já extinta, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição e violação ao princípio da segurança jurídica, que constitui fundamento essencial do ordenamento jurídico.

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O que se verifica, na espécie, é mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A transferência de processo do Plenário Virtual para sessão síncrona, decorrente de pedido de destaque formulado pela própria parte, não enseja cerceamento de defesa nem exige nova intimação, tendo em vista que a sistemática procedimental foi previamente comunicada e a ciência da parte restou inequivocamente demonstrada pela sua própria conduta processual."

"Inobstante, o direito a indenização iniciou-se com o apossamento da área (1988), ou seja, posteriormente ao protocolo administrativa que as embargantes buscam utilizar para reconhecimento da interrupção da prescrição. O marco inicial para fins prescricionais iniciou em 1988, e até a data do novo protocolo administrativo (2016), já havia transcorrido o prazo prescricional previsto no Tema 1.019 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.238, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Resolução TJMT/OE no 08/2025, arts. 11, §5o, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007685-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA OLIMPIA STRADIOTTI, CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Carmen Lucia da Silva Cruz
e
Maria Olimpia Stradiotti
(id. 347692383) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 346230361), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória deduzida na Ação de Desapropriação Indireta n° 1007685-71.2019.8.11.0041.

Nos presentes embargos de declaração, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teriam sido devidamente intimadas da nova data de julgamento após o adiamento da sessão anteriormente designada para sustentação oral. Alegam, ainda, erro de fato e omissão na análise da prescrição, especialmente quanto à aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo não conhecimento ou rejeição do recurso, sob o argumento de que os embargos possuem caráter meramente protelatório e buscam rediscutir matéria já decidida (id. 335620890).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJe.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007685-71.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA OLIMPIA STRADIOTTI, CARMEN LUCIA DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO

VOTO EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Na origem, trata-se de
ação de desapropriação indireta
ajuizada por
Carmen Lucia da Silva Cruz
e
Maria Olimpia Stradiotti
em face do
Município de Cuiabá
, na qual as autoras pleiteiam indenização decorrente da alegada incorporação de imóvel de sua propriedade ao patrimônio público para implantação de logradouro público.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência da desapropriação indireta e condenando o ente público ao pagamento da indenização.

Em sede de apelação, foi proferido acórdão por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória e reformando a sentença recorrida. O recurso de apelação do Município de Cuiabá foi declarado prejudicado.

Registra-se que, anteriormente, as partes foram regularmente intimadas para manifestarem a respeito da prescrição, e apresentaram as manifestações aos ids. 331242857 e 335620898, respectivamente.

Inconformadas, as autoras interpuseram o recurso de embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de intimação acerca da nova data de julgamento após o adiamento da sessão anteriormente designada, bem como erro de fato e omissão na análise da prescrição, especialmente quanto à aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/32.

Contudo, razão não assiste às embargantes.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive no que diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória.

A alegação de cerceamento de defesa, por suposta ausência de intimação da nova data de julgamento não procede.

Conforme se verifica da
certidão de intimação de pauta de julgamento (id. 339924869)
, o processo foi regularmente incluído em pauta para julgamento no
Plenário Virtual desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, oportunidade em que foram expressamente informadas às partes as regras procedimentais aplicáveis ao julgamento em ambiente virtual.

A própria comunicação processual consignou que,
em caso de pedido de destaque
, o processo seria transferido para sessão síncrona subsequente,
dispensada nova publicação
no Diário da Justiça Eletrônico Nacional
, nos termos do
art. 11, §5o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025
, que assim dispõe: “
A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada
.”

De igual modo, a referida norma estabelece que
os processos expressamente adiados permanecem automaticamente incluídos na sessão subsequente
, independentemente de nova intimação, conforme dispõe o
art. 12 da Resolução
: “
Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independentemente de intimação prévia
.”

Assim, a sistemática procedimental adotada pelo Tribunal foi previamente comunicada às partes, cabendo aos patronos acompanhar o regular andamento processual por meio do sistema eletrônico.

Ademais, verifica-se que, as próprias embargantes tinham pleno conhecimento da pauta de julgamento e da sistemática procedimental adotada por esta Corte.

Conforme se extrai do id. 343114851, Maria Olimpia Stradiotti e Carmen Lucia da Silva Cruz, por intermédio de seu procurador, requereram expressamente a retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual designada para o período de 04/02/2026 a 06/02/2026, justamente com a finalidade de viabilizar a realização de sustentação oral em sessão síncrona por videoconferência.

Tal circunstância evidencia que, as embargantes tinham inequívoca ciência da inclusão do feito em pauta e da dinâmica de julgamento adotada pelo Tribunal, inclusive tendo exercido a faculdade processual de requerer o destaque do processo, nos termos da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

Nesse contexto, não procede a alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de ciência acerca do julgamento, porquanto a própria parte embargante provocou a alteração da modalidade de julgamento, o que afasta qualquer alegação de surpresa processual.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco nulidade do julgamento.

Assim, não há falar em ausência de intimação ou violação ao contraditório, uma vez que as partes foram previamente cientificadas da sistemática de julgamento aplicável, incumbindo aos patronos acompanhar o regular andamento processual no sistema eletrônico.

No tocante à alegada omissão quanto à prescrição, observa-se que o acórdão embargado reconheceu a incidência do prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública.

A conclusão foi embasada no
Tema Repetitivo no 1019 do Superior Tribunal de Justiça
, e encontra-se em plena consonância com a tese firmada naquele precedente vinculante.

Com efeito, no julgamento do
Tema 1019
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu que a pretensão indenizatória foi ajuizada muito tempo após o fato que teria caracterizado a incorporação do imóvel ao patrimônio público, circunstância que conduz ao reconhecimento da prescrição.

Assim, a solução adotada no julgamento está
alinhada à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, inexistindo omissão capaz de justificar a modificação do julgado.No tocante à alegação das embargantes acerca da aplicação do
art. 4odo Decreto no 20.910/1932
, também não lhes assiste razão.

A aludida regra não pode ser interpretada como mecanismo de suspensão indefinida do prazo prescricional, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da prescrição, cuja finalidade é garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas.

No caso concreto, as próprias embargantes afirmam que o requerimento administrativo teria sido protocolado no ano de 1981, e em 1983 tomaram conhecimento que havia sido extraviado (id. 320511857 – Pág. 1), e mais de trinta anos depois, em 27/09/2016 renovaram o pedido administrativo (id. 320511858 – Pág. 1), enquanto a presente ação judicial somente foi ajuizada em 2019, ou seja, mais de três décadas depois do primeiro protocolo.

Perceba-se que há um intervalor de mais de trinta anos entre o primeiro protocolo e o segundo, sem que a administração tenha reconhecido o direito pretendido.

Não há nos autos demonstração de que tenha havido tramitação administrativa contínua ou qualquer providência efetiva das requerentes para impulsionar a análise do pleito ao longo desse extenso lapso temporal.

A simples abertura de processo administrativo sem qualquer ato subsequente de reconhecimento de débito não interrompe a prescrição.

Inobstante, o direito a indenização iniciou-se com o apossamento da área (1988), ou seja, posteriormente ao protocolo administrativa que as embargantes buscam utilizar para reconhecimento da interrupção da prescrição. O marco inicial para fins prescricionais iniciou em 1988, e até a data do novo protocolo administrativo (2016), já havia transcorrido o prazo prescricional previsto no Tema 1.019 do STJ.

Dessa forma, correta a conclusão do acórdão embargado ao reconhecer a
prescrição quinquenal da pretensão indenizatória
, inexistindo omissão a ser sanada.

Desse modo, o que se verifica é mero inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026